Tribunal: TJPA
Processo: 0846696-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846696-30.2024.8.14.0301

APELANTE: JORDANNA GEMAQUE CARMONA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0846696-30.2024.8.14.0301

APELANTE: JORDANNA GEMAQUE CARMONA

ADVOGADO: ELOISA BESTOLD

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS/PIS. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS/PIS, em razão do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial.

O juízo de origem determinou a juntada de declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, sob pena de indeferimento da inicial. A parte autora permaneceu inerte, mesmo após reiterada intimação, sobrevindo sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora deixa de cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, consistente na apresentação de declaração de inexistência de bens a inventariar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, compete ao autor instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo o indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação de emenda.

5. O alvará judicial previsto na Lei nº 6.858/1980 constitui procedimento simplificado, admitido apenas quando inexistirem bens sujeitos a inventário, sendo imprescindível a comprovação dessa condição.

6. Consta da certidão de óbito informação acerca da existência de bens a inventariar, o que impunha à parte autora o dever de esclarecer a situação, mediante declaração específica, providência de fácil obtenção.

7. A inércia da parte, mesmo após duas oportunidades concedidas pelo juízo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, em consonância com o princípio da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, consistente na juntada de documento indispensável ao processamento do feito, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

O alvará judicial para levantamento de FGTS/PIS somente é cabível quando comprovada a inexistência de bens sujeitos a inventário, nos termos da Lei nº 6.858/1980.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id.

31730130, interposta por JORDANNA GEMAQUE CARMONA, objetivando a reforma de sentença de id.

31730129, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial (ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS/PIS), o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de quinze dias, apresentasse a declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventariar, sob pena de indeferimento da petição inicial (id.

31730120).

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 31730130, a apelante alega em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito em razão do feito.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Além disso, verifico que o Juízo de origem, oportunizou por duas vezes a apresentação da declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventariar (id.s 31730120 e 31730127), não havendo nenhum empecilho para o não cumprimento da emenda.

Não se perca de vista que o alvará judicial para levantamento de FGTS de falecido é um procedimento simplificado, regido pela Lei nº 6.858/1980, que permite a liberação dos valores sem a necessidade de um inventário,
desde que o falecido não tenha deixado outros bens sujeitos a inventariar.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC . NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . O alvará judicial é medida de jurisdição voluntária, destinada ao levantamento de valores de titularidade de falecido, desde que inexistam bens a serem inventariados, nos termos da Lei n. 6.858/80. 2 . Verificada a existência de veículo registrado em nome da de cujus, ao tempo do falecimento, impõe-se a abertura de inventário ou arrolamento, sendo inadequada a via do alvará judicial. 3. A ausência de comprovação da inexistência de bens justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil . 4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida (TJ-PE - Apelação Cível: 00076666720228172480, Relator.: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 18/11/2024, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que,

a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada da declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventariar, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos da referida declaração, trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a declaração emitida pela própria parte autora.

Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não emendar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL . DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO NÃO CUMPRIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (..) 6 . Na petição inicial da ação de alvará judicial, o demandante tem o ônus de apresentar documento para demonstrar a inexistência de outros bens a inventariar, ainda mais quando da certidão de óbito consta o contrário, por se tratar de providência indispensável para o regular prosseguimento do processo. Isso porque a Lei nº 6.858/80 prevê a possibilidade de levantamento, pela via do alvará, dos saldos bancários e às contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 Obrigações do Tesouro Nacional, desde que inexistam outros bens a inventariar (TJ-PR 00028717820248160183 São João, Relator.: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 16/06/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025)

Outrossim, a Lei nº 6.858/80 prevê a possibilidade de levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O referido diploma legal, em seu artigo 2º, também estende a possibilidade de levantamento, pela via do alvará, aos saldos bancários e às contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 Obrigações do Tesouro Nacional, desde que inexistam bens a inventariar.

No caso em tela, vê-se que, por ocasião da expedição da certidão de óbito, foi informado que a falecido deixou bens a inventariar (id. 31730057). Dessa feita, deveria a parte autora esclarecer acerca da existência ou não de outros bens a inventariar.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

Ressalto que, a parte Apelante pode propor a ação novamente, desde que corrija o vício que levou à primeira decisão (juntar a declaração de inexistência de outros bens a inventariar).

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026